Tribunal: TJBA
Processo: 8056021-68.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056021-68.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUESIA MALENA BASTOS COSTA

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA

AGRAVADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu tutela de urgência destinada à exclusão do nome da agravante dos cadastros de restrição ao crédito, em razão de negativação decorrente de contrato educacional firmado em 2016, referente a débito no valor de R$ 17.322,32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção, em caráter definitivo, da tutela de urgência que determinou a exclusão do nome da agravante dos cadastros de inadimplentes, diante de indícios de prescrição do débito que originou a negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que indefere tutela provisória de urgência, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, estando presentes os requisitos de admissibilidade recursal.

4. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. A probabilidade do direito decorre da existência de relação de consumo e da incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular.

6. Considerando que os débitos tiveram vencimento em 2017, a pretensão de cobrança estaria prescrita em 2022, sendo a negativação realizada apenas em 14 de junho de 2025, após o escoamento do prazo prescricional.

7. A alegação de alteração da data de vencimento para 2024, desacompanhada de prova da legitimidade da modificação ou da ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição, não afasta a verossimilhança da tese da agravante.

8. A inversão do ônus da prova, deferida pelo juízo de origem, reforça a probabilidade do direito, competindo às agravadas demonstrar a exigibilidade do débito e a inexistência de prescrição, matéria a ser apurada na instrução processual.

9. A cobrança de dívida possivelmente prescrita e a consequente negativação caracterizam, em tese, exercício abusivo de direito, vedado pelo art. 187 do Código Civil.

10. O perigo de dano é evidenciado pela restrição ao crédito, que compromete a atividade profissional e a subsistência da agravante, impedida de realizar operações financeiras essenciais ao funcionamento de seu negócio.

11. A medida é reversível, pois eventual reconhecimento da legitimidade do débito autoriza nova inscrição do nome da agravante, ao passo que a manutenção da negativação, neste momento, ocasiona dano contínuo e de difícil reparação.

12. A exclusão do nome da agravante dos cadastros restritivos após a concessão da liminar não afasta o interesse recursal nem prejudica o exame do mérito, evidenciando, ao contrário, a viabilidade e adequação da tutela concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A negativação fundada em dívida com indícios de prescrição autoriza a concessão e a manutenção de tutela de urgência para exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes.

2. A alteração unilateral da data de vencimento do débito, sem comprovação de legitimidade ou de causas interruptivas da prescrição, não afasta a probabilidade do direito do consumidor.

3. A manutenção de restrição creditícia diante de indícios de prescrição configura perigo de dano apto a justificar a tutela provisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, 300 e 995, parágrafo único; CC, arts. 187 e 206, § 5º, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8056021-68.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
QUESIA MALENA BASTOS COSTA
,
e como Agravado

UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)